Tribunal: TJBA
Processo: 8005944-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005944-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: MARIA DA SILVA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ente municipal contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário de medicamentos (Diazepam, Quetiapina, Fluoxetina e Prometazina) a paciente diagnosticada com transtorno de estresse grave (CID F43), diante da comprovada necessidade médica e hipossuficiência financeira da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o ente municipal possui responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos à luz do direito fundamental à saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência; (iii) determinar se é cabível a redução das astreintes fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde constitui dever do Estado, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo a prestação de assistência farmacêutica aos cidadãos, especialmente aos hipossuficientes. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, podendo qualquer deles integrar o polo passivo, conforme entendimento consolidado do STF no RE 855.178/SE. 5. A documentação médica comprova a imprescindibilidade dos medicamentos para o tratamento da paciente, evidenciando a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde. 6. A hipossuficiência econômica da parte agravada resta demonstrada pela assistência da Defensoria Pública e concessão da justiça gratuita, atendendo aos critérios fixados pelo STJ. 7. A alegação de limitação orçamentária não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à vida, inexistindo violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. 8. Não se verifica periculum in mora em favor do ente público, sendo, ao contrário, evidente o risco inverso à paciente em caso de interrupção do tratamento. 9. As astreintes fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva, não configurando excesso nem enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005944-21.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE AMARGOSA, e, como agravada, MARIA DA SILVA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)